Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 92729487, o agravante Luiz Carlos de Jorge requer o reconhecimento da prevenção do Des. João Ferreira Filho, em face da 1a distribuição do 1o. RAI n. 1011285-92.2020.8.11.0000, sob sua Relatoria.
De fato, a Relatoria é do Des. João Ferreira Filho, pois, não há falar em prevenção deste Relator, eis que o antigo § 6.o do art. 80 do Regimento Interno desta Corte, o qual previa que “vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador ou Juiz designado para lavrar o acórdão”, foi revogado pela Emenda Regimental n.o 028/2017-TP.
Vale destacar que a prevenção do redator designado é somente para os recursos decorrentes daquela decisão, ou seja, Embargos de declaração e/ou eventual Agravo Interno.
Assim, determino a remessa dos autos ao Relator Originário, Des. João Ferreira Filho.
Revogo a decisão de id. 91406980.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias